Tribunal: TCU
Processo: 017.103/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Concorrência e Uasg 160066 (Objeto: Contratação de empresa especializada para Obra de construção da Usina Fotovoltaica do Forte Marechal Rondon, em Brasília-DF.)

Inteiro teor:
Acórdão 6713/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, III, e 237, inciso VII, parágrafo único, do Regimento Interno e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, dando ciência ao representante e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.103/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Comissão Regional de Obras da 11a Região Militar. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.